Tribunal: TJMT
Processo: 1014041-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014041-19.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO RODRIGUES GIMENES - CPF: 616.117.781-15 (EMBARGANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – VÍCIOS INVOCADOS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO –– EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSÉ EDUARDO RODRIGUES GIMENES contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1014041-19.2018.8.11.0041, originário d
os autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”, ajuizada pelo embargante contra a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., à
unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, confirmando o acerto da sentença de improcedência do pedido deduzido nos autos,
por verificar que a regularidade do procedimento adotado pela Concessionária/ré à emissão da fatura eventual questionada na lide
(cf. Id. no 111028455).

O embargante sustenta a “
omissão/obscuridade
” do acordão embargado ao argumento de que,
“
embora
(...)
tenha entendido pela regularidade de todo o procedimento adotado pela embargada, não se ateve ao fato de que a perícia que constatou a irregularidade do medidor ocorreu quase 02 (dois) anos após a ocorrência fatos, e que, inclusive, utilizou como base documentos produzidos unilateralmente pela recorrida
”, e de que, “
em casos semelhantes, como, por exemplo, no do processo de n° 0042096-02.2015.8.11.0041, muito embora perícia constatar irregularidade no medidor, este Tribunal não reconheceu a existência a irregularidade e a responsabilidade do consumidor por ausência de provas, isto porque a prova pericial foi realizada anos após os fatos
, (...),
portanto, ante a existência do referido processo paradigma, não é crível que v. Excelência com base em provas produzidas unilateralmente pela recorrida, e em uma perícia indireta realizada quase 02 anos após a ocorrência dos fatos, reconhecer a existência de irregularidade na UC consumidora do recorrente e responsabiliza-lo pelo intento
”.

Alega que “
outro ponto que deixou de ser observado
(...)
é que o r. perito declarou expressamente que ‘a irregularidade identificada na medição é característica de intervenção externa, sendo necessário habilidade e conhecimentos técnicos para realiza-la’; ante a referida declaração, é incontroverso que tal fato não deve ser atribuído ao recorrente, vez que o mesmo não possui as qualificações necessárias para manobrar a referida intervenção
”, acrescentando que, “
de mais a mais, no caso,
(...)
sequer é responsável pelo equipamento de medição que apresentou supostamente irregularidades, tendo em vista que não se encontra no interior do seu estabelecimento
”.

Afirma, ademais, que o acordão incorreu em contradição ao enfrentar a sua pretensão indenizatória por danos morais, eis que entendeu “
que a recorrida agiu em exercício regular do seu direito ao proceder o corte da energia elétrica, fundamentando tal entendimento no julgamento do STJ - REsp no 1412433/RS. Todavia, o embargante pugna pela indenização em danos morais haja vista ter sido constrangido a pagar por um débito que não deu causa, e não em razão de corte de energia. Assim, evidente a ocorrência de contradição da decisão embargada ao não se ater aos fatos apresentados pelo recorrente e indevidamente indeferir o pedido de danos morais
”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para seja “
sanada a omissão/obscuridade no sentido de declarar a inexistência do débito no valor de R$28.764,51 (vinte e oito mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), em razão da ausência de comprovação inequívoca da existência de fraude no medidor e da responsabilidade do Recorrente no intento, conforme a decisão paradigma deste Tribunal, bem como seja a Embargada compelida a indenizar o embargante por ter sido compelido a pagar por um débito que não deu causa
”
(cf. Id. no 112531977).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. no 115908964, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita/limitada, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses prescritas no art. 1.022 do CPC, estas que, em sendo figuras jurídicas, não devem ser interpretadas ao pé da letra, de modo plurívoco, de acordo com todos os significados do dicionário, mas sim conforme a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que simplesmente falar na presença de omissão, contradição e/ou obscuridade sem entregar fundamento jurídico consistente de que a hipótese aventada realmente é passível de correção via embargos de declaração.

No caso, embora afirme a omissão e obscuridade do acordão no que tange à apreciação e valoração do conjunto probatório, o
embargante não precisa em que consiste a dita obscuridade, entendida aqui como a falta de clareza do núcleo ou fundamentos decisórios, ou onde reside a omissão sobre aspecto que efetivamente pudesse influenciar no desfecho decisório, pois, longe de configurar qualquer hipótese legal de admissibilidade dos declaratórios, a queixa de que o aresto “
não se ateve ao fato de que a perícia que constatou a irregularidade do medidor ocorreu quase 02 (dois) anos após a ocorrência fatos, e que, inclusive, utilizou como base documentos produzidos unilateralmente pela recorrida
”, ou, então, de que “
é incontroverso que tal fato
(irregularidade no medidor)
não deve ser atribuído ao recorrente, vez que o mesmo não possui as qualificações necessárias para manobrar a referida intervenção
”, nada mais é do que mera manifestação de descontentamento e discordância do embargante com a decisão contrária ao seus interesses, servindo, na verdade, unicamente, para demostrar o seu completo desprezo pela fundamentação decisória, e, ainda mais notável, em relação às normas que regulamentam a matéria discutida na lide (vide arts. 129 e ss da RN no 414/2010/ANEEL).

Já quando alega que é “
evidente a ocorrência de contradição da decisão embargada ao não se ater aos fatos apresentados
(na petição inicial)”, o embargante parece olvidar (ou ignorar) que

“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e, não só isso, também olvida (ou ignora) que, se não há falar em cobrança ilícita, eis que reconhecida a legalidade e legitimidade da fatura de recuperação de consumo, consequentemente, inclusive por questão de lógica-jurídica, restou rejeitada a pretensão indenizatória por dano moral à evidente ausência de ato ilícito a caracterizar o dever de indenizar, sendo que, em caráter complementar, considerando a habitual divergência em torno da matéria, acrescentou-se a ressalva final de que, mesmo que em função de débito originado de fatura eventual, a Concessionária/ré agiu em exercício regular do seu direito de credora ao interromper o fornecimento do serviço à UC do autor/embargante.

Com efeito, como a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório, é manifesta a improcedência destes declaratórios, que, com o fajuto pretexto de sanar “
omissão/obscuridade
”, busca impugnar o raciocínio decisório e rediscutir o mérito da lide, seja suscitando suposto conflito com outro julgado deste eg. Tribunal de Justiça, ignorado o “detalhe” de que não há correspondência fática entre os respectivos casos, seja com alegações mendazes, como a de que a perícia teria sido realizada de forma unilateral, sem que lhe fosse oportunizado participar do processo administrativo, seja com a reprodução dos mesmíssimos argumentos expostos nas razões da apelação, à semelhança dos trechos acima destacados, os quais, além de deliberadamente ignorarem conceito simples, como o de que a cobrança objetivo da lide diz respeito a
contraprestação
por serviço disponibilizado e consumido, mas “não faturado” ou “faturado a menor”, e não
sanção
por irregularidade constatada no aparelho medidor, já foram analisados, considerados e decididos quando do julgamento do mérito recursal.

Enfim, se o embargante não concorda com a interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos da forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, os declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, anoto que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022